Tribunal: STF
Processo: AP 236
Classe: AP
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-04-22
Data de publicação: 1976-04-22

Ementa:
LESÕES CORPORAIS CULPOSAS. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. RECEBIMENTO DA DENUNCIA, POR ATENDIDO O
DISPOSTO NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E POR NÃO OCORRER
NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 43 DO MESMO CÓDIGO.